Tribunal: TJES
Processo: 5006023-93.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006023-93.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALILA SILVA COSTA GOMES
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA. NARRA A PARTE AUTORA QUE TENTOU REALIZAR MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, EM GRADUAÇÃO DE BIOMEDICINA, COM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PROMOÇÃO OFERTADA PARA AQUELE DIA. ADUZ QUE A MATRÍCULA NÃO FOI EFETIVADA, POR DESÍDIA DA DEMANDADA, NÃO CONSEGUINDO OBTER AS PROMOÇÕES QUE HAVIA OBSERVADO QUANDO NO OUTRO DIA, CONSEGUIU CONTATO COM A REQUERIDA, QUE LHE PASSOU VALORES DIFERENTES DO DIA ANTERIOR. ASSIM, ALEGA NÃO TER REALIZANDO A MATRÍCULA CONFORME PORQUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM AS CONDIÇÕES FORNECIDAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EM ANÁLISE ÀS CONVERSA TRAZIDAS PELA PRÓPRIA REQUERENTE, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE ESSAS NÃO FORAM ANEXADAS EM INTEGRALIDADE, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DE QUANDO FOI ENVIADA A OFERTA E QUANDO FOI RESPONDIDA PELA REQUERENTE. NÃO SE PODE PRESUMIR QUE A REQUERENTE REALIZARIA A MATRÍCULA ATÉ O ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO, VISTO QUE APENAS SOLICITOU MAIORES INFORMAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.